Tribunal: TJBA
Processo: 8057239-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057239-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARMELITA DAS VIRGENS SARDINHA Advogado(s): TARCISIO SALES PEREIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PACIENTE APRESENTANDO QUADRO DE FRATURA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL PARA TRATAMENTO EM UNIDADE COM SUPORTE A ORTOPEDIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO MÁXIMO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE COROLÁRIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. INTEGRIDADE À SAÚDE PRESERVADA. DIREITO À SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL E SOCIAL. ESTADO É OBRIGADO A GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, pelos motivos expostos no voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA